Tribunal: TJMT
Processo: 1013456-85.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013456-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), MARILENE MOREIRA MARTINS - CPF: 798.679.951-04 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO ROCHA - CPF: 109.163.931-00 (AGRAVADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, IX, DA LEI Nº. 8.245/91 – CONTRATO NÃO ASSEGURADO POR GARANTIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, as partes firmaram contrato de locação de imóvel para fim residencial, por prazo determinado (12 meses), com início em 27/09/2019 e término em 27/09/2022, restando demonstrado que a locatária, ora agravante, deixou de efetuar a quitação dos alugueis respectivos (ID 57973508-origem).

Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato previsto no art. 59, IX, da Lei nº. 8.245/91, especialmente porque o contrato firmado não está assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37, da mesma Lei, impondo-se o deferimento da liminar em favor do agravado.

De outro aspecto, a pandemia do novo coronavírus não tem o condão de converter a natureza do direito e da posse exercida pela Agravante. Em outras palavras, até produção de prova em contrário e em tese, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARILENE MOREIRA MARTINS, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 1001692-18.2021.8.11.0028, proposta em seu desfavor por JOSE BENEDITO ROCHA, que deferiu a antecipação da tutela e determinou que a requerida se retire do imóvel de propriedade da requerente, no prazo de 15 dias (art. 59, §3º Lei 8.425/91), e indeferiu o pedido de suspensão do processo manejado pela requerida/agravante.

Em suas razões, aduz a Agravante que o simples fato de ter o Agravado apresentado contratos de comodato e matrícula do imóvel não impedem a pretensão de usucapião, vez que o objeto de discussão nos autos da usucapião é mais amplo e abrangente que o despejo, sendo, inclusive, anterior ao pleito de Despejo.

Assevera que os contratos juntados foram confeccionados no intuito de maquiar o domínio e a posse de forma mansa e pacífica exercida ao longo de mais de 20 (vinte) anos e estão eivados de vício de consentimento, bem como que, em que pese a assinatura da Agravante nos contratos, nunca foi pago qualquer quantia.

Defende que não haverá qualquer prejuízo para o Agravado com a medida de suspensão.

Salienta que o Projeto de Lei nº 827/2020, já aprovado no Senado e com retorno à Câmara, visa proibir o despejo até 31 de dezembro de 2021, bem como estamos em pandemia, o que potencializa ainda mais o risco de dano.

Pede pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, consistente na suspensão da demanda de Despejo, até decisão final sobre domínio e propriedade na Ação de Usucapião nº 1000309-05.2021.811.0028 e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Alternativamente, na remota hipótese de não atendimento ao pleito anterior, que seja observada a ordem exarada na ADPF 828, no sentido de suspender o despejo da agravante e de sua família no período de efeito da decisão.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 96482986).

Contraminuta da parte agravada (ID 7960118).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta por JOSÉ BENEDITO ROCHA em face de MARILENE MOREIRA MARTINS, aduzindo ser proprietário de um imóvel localizado na Rua São Pedro, nº 55, Bairro Centro, na cidade de Poconé/MT, o qual estava locado à requerida, por prazo determinado, através de contrato fixando o pagamento mensal de R$500,000, além de ficar a cargo da requerida o adimplemento das contas de água, luz e o IPTU.

Sustenta o autor que a requerida está inadimplente com o aluguel desde outubro de 2019 e que notificou extrajudicialmente a ré dos atrasos, sendo que esta se recusou a assinar o recibo.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando, em sede de tutela de urgência, a concessão do despejo da requerida.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida se retire do imóvel de propriedade da requerente, no prazo de 15 dias (art. 59, §3º Lei 8.425/91), com fundamento no art. 300 do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que não se vislumbra que a insurgência da Agravante relativa ao indeferimento do pedido de suspensão do processo de Despejo tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação via Agravo de Instrumento.

Não se desconhece que na decisão proferida no julgamento do REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas não é esta a hipótese dos autos.

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Logo, a pretensão encontra parcial permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na parte em que versa sobre a concessão da medida liminar de despejo.

Já a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

A matéria é regulamentada pela Lei nº. 8.245/91, cujo art. 59, IX, dispõe que:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

No caso dos autos, as partes firmaram contrato de locação de imóvel para fim residencial, por prazo determinado (12 meses), com início em 27/09/2019 e término em 27/09/2022 (ID 57973507-origem), restando demonstrado que a locatária, ora agravante, deixou de efetuar a quitação dos alugueis respectivos (ID 57973508-origem).

Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato previsto no art. 59, IX, da Lei nº. 8.245/91, especialmente porque o contrato firmado não está assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37, da mesma Lei, impondo-se o deferimento da liminar em favor do agravado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INFRINGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA - CONCEDIDA - ORDEM DE DESPEJO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrando a infringência das cláusulas previstas no contrato de locação, correto a liminar deferida em sede de antecipação de tutela visando a retomada do imóvel locado. Eficácia da decisão condicionada à apresentação de caução pelo Locador. Decisão mantida.” (TJ-MT, AI 39827/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017)

“Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. - Decisão agravada decretou liminarmente o despejo da agravante – Irresignação – Inadmissibilidade - Por força do que dispõe o inciso IX, do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, é admissível a concessão liminar de despejo em demandas que tiverem, como no caso dos autos, a falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação como fundamento, desde que o contrato não esteja resguardado por quaisquer das garantias, previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato. In casu, o contrato de locação não está garantido. Outrossim, os depósitos efetuados pela locatária são insuficientes e, portanto, legitimam a conclusão de que o contrato de locação não vem sendo cumprido. De rigor, portanto, o decreto do despejo com a ressalva de que o cumprimento da liminar fica condicionado à prestação de caução pelo agravado, nos termos em que postos pelo § 1º., do art. 59, da Lei de Locações. Recurso desprovido, com observação.” (TJ-SP, AI 2236022-15.2018.8.26.0000, 29ª Câmara de Direito Privado, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Julgado em 27/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR POR DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. DECISÃO DE DEFERIMENTO PROLATADA NA ORIGEM QUE VAI MANTIDA. Ao exame dos autos, verifica-se que o locador comprovou, através das cópias que se encontram nestes autos, de que procedeu na notificação prévia da locatária, demonstrando o desinteresse na manutenção do contrato de locação e concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, atendendo, pois, ao disposto no artigo 57 da Lei nº 8.245/91. Ausência de demonstração, por parte do agravante, de que o contrato de locação era misto, no sentido de que fixada a sua residência no imóvel, além da ausência de comprovação da autorização do locador para que assim o fizesse. Desse modo, incidente no caso em apreço o que disposto no art. 57 da lei supracitada, acerca da denúncia vazia para contrato de locação não residencial. Logo, não assistindo qualquer razão ao agravante, estando perfectibilizados os requisitos para o despejo liminar por denúncia vazia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70080664360, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 25/04/2019)

Por outro lado, não há qualquer perigo de dano inverso, visto que, se eventualmente a locatária estiver adimplente com os alugueres e encargos reclamados, poderá, no prazo de quinze dias concedido pela lei para a desocupação, comprovar o devido pagamento (§ 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91), sendo certo que ela já foi notificada extrajudicialmente e quedou-se inerte.

Nesse contexto, mostra-se razoável a concessão da liminar pleiteada, ficando condicionada à prestação de caução pelo locador/agravado, no valor equivalente a 3 (três) aluguéis (art. 59, § 1º, da lei nº. 8.245/91), no prazo de 5 (cinco) dias.

De outro aspecto, a pandemia do novo coronavírus não tem o condão de converter a natureza do direito e da posse exercida pela Agravante. Em outras palavras, até produção de prova em contrário e em tese, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.

Frisa-se que o indeferimento da medida liminar e seu cumprimento poderia provocar dano inverso. O Agravado, proprietário do imóvel, poderia ser privado de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de despejo em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia da Agravante, o que não se admite.

Ademais, necessário entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC.

Por fim, a ADPF 828 não proíbe o despejo pela falta de pagamento, como é o caso dos autos.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021